Tribunal: STF
Processo: Rcl 61033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 12.994/2014 A SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.7.2023, por Gisely Orsi Guzzo contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0004448-56.2020.8.19.0019, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Apelação Cível. Servidor Público. Município de Cordeiro. Ação proposta visando a definição da remuneração do servidor como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade. Segundo pedido para que seja implementado o pagamento do adicional (ACE/ACS) na base de 5%, conforme previsto em Lei Federal 12.994/2014, retroativo aos últimos cinco anos. Sentença de parcial procedência. Acolhimento do primeiro pedido. Extinção do processo em relação ao segundo pedido. Recurso da parte autora postulando o acolhimento integral de seus pedidos. Ausência de lei municipal que impede a implementação do adicional postulado. Impossibilidade de apreciação do mérito do pedido. Sentença correta. Recurso desprovido” (fl. 1, doc. 7).



    2. A reclamante alega ser “agente comunitária de saúde do Município de Cordeiro/RJ, admitida em 08 de junho de 2010. Em dezembro de 2020, ajuizou a ação principal contra o ente público (Processo n. 0004448-56.2020.8.19.0019) postulando o pagamento – até então sonegado – do adicional de incentivo financeiro criado pelo art. 9-D, Lei Federal n. 11.350/2016, com redação da Lei Federal nº 12.994/2014” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a Corte de origem afastou a incidência da Lei Federal nº 12.994/14 por suposta violação ao art. 30, I, CRFB/88, mas não declarou isso expressamente, como deveria, tampouco observou o princípio da reserva de plenário, motivo que torna o aresto integralmente nulo, violando à Súmula Vinculante nº 10, STF ” (fl. 3, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja determinada a anulação do acórdão reclamado e o novo julgamento da apelação na forma da fundamentação acima” (fl. 4, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para anular o acórdão reclamado e determinar o novo julgamento da causa respeitando-se a cláusula de reserva de plenário caso o órgão fracionário pretenda afastar a incidência da Lei Federal n. 12.994/2014” (fl. 4, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar a necessidade de lei municipal para implementar, no Município de Cordeiro/RJ, o incentivo financeiro da Lei n. 12.994/2014, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “É fato que a Lei nº 12.994/14 criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas relacionadas com a atuação dos Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Determinou-se que compete à União a fixação dos parâmetros para concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo. 



    A mencionada regulamentação veio na forma do Decreto n. 8.474/15, que assim dispôs: 



    ‘Art. 6º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º. Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º ’



    Ocorre que por se tratar de remuneração de servidor municipal, entendeu a magistrada que há necessidade de lei formal para implantar, no âmbito municipal, o mencionado incentivo, definindo-se, ainda, os requisitos para seu deferimento. 



    Tal omissão, de acordo com a sentença,.impediria a apreciação do mérito do pedido feito. 



    De fato, sem que tenha sido elaborada lei municipal implementando o adicional e definindo os requisitos para sua concessão, não é possível afirmar se a parte autora tem, ou não, direito. Qualquer parcela remuneratória a ser paga a servidores públicos depende da existência prévia de lei produzida na mesma esfera de governo. 



    Assim, inexistindo lei municipal sobre a matéria, o mérito do pedido não pode ser apreciado, sendo correta a conclusão do juízo de primeiro grau” (fls. 4-5, doc. 1).



    O entendimento da autoridade reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sedimentada na Súmula Vinculante n. 37, na qual se dispõe “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.1.2022.)



    No mesmo sentido, Rcl n. 50.631, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.5.22; Rcl n. 50.655, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.3.22; e Rcl n. 50.819, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.22. 



    8. Estando a decisão reclamada em harmonia com a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal, não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora